Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717468-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDER RODRIGUES SIQUEIRA AGRAVADO: ADRIANO DOS SANTOS VAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANDER RODRIGUES SIQUEIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713978-83.2018.8.07.0007, movido em desfavor de ADRIANO DOS SANTOS VAZ, deferiu a pesquisa de bens via RENAJUD e SISBAJUD, mas indeferiu a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio – ID 124965605, origem. Em suas razões (ID 35797276), assevera ter a decisão atacada violado o artigo 854 do Código de Processo Civil, o qual prevê que o juiz determinará bloqueio nas instituições financeiras para constrição de valor a fim de satisfazer o crédito. Sustenta possuir a modalidade “teimosinha” maior alcance na busca da satisfação do crédito, inexistindo previsão legal para utilização da pesquisa em apenas uma oportunidade. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, deferindo a consulta ao sistema SISBAJUD com a opção de repetição programada (“teimosinha”). No mérito, busca a confirmação da medida e a reforma da decisão agravada. Preparo em ID 35797278. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que deferiu a penhora online via SISBAJUD, mas indeferiu a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Na hipótese, observa-se que o douto magistrado a quo deferiu a penhora online via SISBAJUD, tendo indeferido tão somente a ferramenta de reiteração automática, inexistindo risco de extinção iminente. Assim, ausente o perigo de dano, bem como o risco ao resultado útil do processo, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator